Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-82.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004114-82.2010.8.14.0028

APELANTE: FRANKIMAR BEZERRA PEREIRA

APELADO: GABRIEL ANTONIO VILLELA FERREIRA DE SOUZA, TARCIZIO RODRIGUES FRANZOSI, CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA, IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA - EPP, GUSTAVO EDER SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INFECÇÃO DECORRENTE DE ATENDIMENTO TARDIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos fundada em alegado erro médico, na qual o autor sustenta ter sofrido infecção, necrose e perda funcional de dedo após atendimento médico supostamente inadequado, pleiteando a responsabilização dos profissionais e instituições de saúde demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado ao autor; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta dos demandados e os danos alegados, apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige a comprovação concomitante de culpa, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência de resultado adverso.

4.

O laudo pericial judicial, prova técnica central, afirma de forma categórica a inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos profissionais demandados.

5.

O conjunto probatório demonstra que o autor buscou atendimento médico tardiamente, quando já instalado quadro infeccioso, fator determinante para a evolução do dano.

6.

A perícia conclui que o tratamento adotado foi adequado ao quadro clínico apresentado, afastando a existência de erro médico.

7.

Inexiste nexo causal entre a atuação dos réus e o resultado lesivo, uma vez que a infecção decorreu de condição prévia associada ao trauma e à demora na busca por atendimento.

8.

A prova pericial apresenta-se coerente, fundamentada e não foi infirmada por elementos técnicos em sentido contrário, prevalecendo sobre alegações genéricas do apelante.

9.

A obrigação médica é de meio, não de resultado, de modo que o insucesso terapêutico, por si só, não configura inadimplemento nem gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige prova de culpa, dano e nexo causal. 2. A ausência de comprovação de erro médico em laudo pericial afasta o dever de indenizar. 3. O resultado danoso decorrente de infecção prévia e atendimento tardio rompe o nexo causal entre a conduta médica e o dano. 4. A obrigação do médico é de meio, não sendo o insucesso do tratamento suficiente para caracterizar responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.173.637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0017696-72.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0249302-61.2016.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANKIMAR BEZERRA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de
GUSTAVO EDER SALES
,
IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA
,
CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DE MARABÁ LTDA
,
TARCÍZIO RODRIGUES FRANZOSI
e
GABRIEL ANTÔNIO VILLELA FERREIRA DE SOUZA
.

A presente demanda originária versa sobre
ação indenizatória fundada em alegado erro médico
, na qual o autor sustenta ter sofrido danos materiais, morais e estéticos em decorrência de atendimento médico supostamente inadequado após acidente motociclístico ocorrido em 29/10/2009, que teria ocasionado infecção, necrose e perda funcional do dedo médio da mão direita, com repercussões em sua atividade profissional, pleiteando, assim, a responsabilização civil dos demandados.

A decisão recorrida, lançada ao id 14510836, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade civil dos demandados, por ausência de comprovação de erro médico, imprudência, negligência ou imperícia. Consta do decisum que, após regular instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial, restou evidenciado que o quadro clínico apresentado pelo autor decorreu de evolução infecciosa associada ao atendimento tardio após o acidente, não sendo possível imputar aos réus conduta ilícita.
Destacou o Juízo a quo que o laudo pericial foi categórico ao afastar a ocorrência de erro médico, consignando que o tratamento realizado foi adequado, bem como que não houve demonstração de nexo causal entre a atuação dos profissionais e os danos alegados
.

Por conseguinte, julgou improcedente a pretensão indenizatória, afastando a responsabilização solidária dos réus, restando prejudicados os demais pleitos.

Em suas razões recursais, constantes do id 14510837 , o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por ter se baseado exclusivamente no laudo pericial, o qual reputa equivocado e contraditório; (ii) que houve erro médico no atendimento prestado pelos apelados, o que teria ocasionado sequelas permanentes em seu dedo médio, com perda funcional e prejuízo à sua atividade profissional como auxiliar de laboratório; (iii) que não houve adequada valoração das provas produzidas, especialmente quanto aos danos morais, materiais e estéticos suportados; (iv) que a responsabilidade civil dos réus restaria configurada diante da falha na prestação do serviço médico; e (v) ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, conforme id 14510844 e id 20808752 , nas quais, em síntese: (i) defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexistiu erro médico, conforme comprovado por prova pericial conclusiva; (ii) suscitam, em relação à CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DE MARABÁ LTDA, preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o atendimento não ocorreu em suas dependências; (iii) afirmam que o próprio autor contribuiu para o agravamento do quadro clínico ao buscar atendimento médico tardiamente, rompendo o nexo causal; (iv) alegam ausência de comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; e (v) pugnam pelo desprovimento do recurso.

Registre-se, por oportuno, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, regularmente intimado para intervir no feito,
eximiu-se de emitir parecer
, conforme certidão de juntada constante dos autos.

É o relatório.

VOTO

1.

1. Pressupostos de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância revisora circunscreve-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos demandados, notadamente
GUSTAVO EDER SALES
,
IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA - EPP
,
CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DE MARABÁ LTDA
,
TARCÍZIO RODRIGUES FRANZOSI
e
GABRIEL ANTÔNIO VILLELA FERREIRA DE SOUZA
, em razão de alegado erro médico que teria ocasionado sequelas permanentes ao autor
FRANKIMAR BEZERRA PEREIRA
, bem como, em caráter acessório, à análise do acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

A sentença recorrida, lançada ao id
14510836
, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação de erro médico, inexistência de nexo causal e fragilidade do conjunto probatório, destacando, com acerto, a relevância do laudo pericial produzido nos autos.

Examinando detidamente o acervo probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, sobretudo pelo seu fundamento de mérito, porquanto não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil.

Com efeito, a análise dos autos revela que o autor sofreu trauma no dedo médio da mão direita, tendo procurado atendimento médico apenas dias após o evento, quando já instalado quadro infeccioso. Tal circunstância fática é confirmada de forma inequívoca pelo
laudo pericial de id 14510833
, que constitui a prova técnica central do feito.

O perito judicial, de forma clara, técnica e fundamentada, consignou que o atendimento inicial prestado por
GUSTAVO EDER SALES
, em ambiente de pronto socorro, consistiu em conduta compatível com o quadro clínico apresentado, com realização de curativo, medicação e encaminhamento ao serviço especializado. Ademais, destacou que a evolução para necrose tecidual e rigidez articular decorreu de
infecção pós-traumática já instalada
, sendo fator determinante para o desfecho clínico.

Mais contundente ainda, ao responder aos quesitos, o expert foi categórico ao afirmar: (i) inexistência de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais; (ii) ausência de erro médico; e (iii) inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e o resultado lesivo experimentado pelo autor. Assinalou, inclusive, que o demandante não apresenta invalidez para o trabalho, havendo apenas sequela residual com reduzido impacto funcional.

A prova pericial, nesse contexto, apresenta-se coerente, lógica e tecnicamente fundamentada, não tendo sido infirmada por qualquer elemento probatório robusto em sentido contrário. O apelante limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar parecer técnico capaz de desconstituir as conclusões do expert.

É cediço que, em demandas dessa natureza, a prova pericial assume papel determinante, sendo o meio idôneo para aferição da conduta médica e da existência de nexo causal. A ausência de prova técnica apta a demonstrar falha na prestação do serviço impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a comprovação do nexo causal e da culpa do profissional da saúde, não sendo suficiente a mera ocorrência de resultado adverso. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E A INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO.

1.

A revaloração de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes.

2.

Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente é essencial para a configuração da responsabilidade. Precedentes
.

3.

Eventual aplicação dos efeitos do art. 359, I do CPC/73 (art. 400 do CPC/15) não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações da parte e das demais provas constantes aos autos.

4.

No caso dos autos, os três laudos periciais foram conclusivos no sentido de que a conduta do médico, ao imobilizar a região afetada, não foi negligente, imperita ou imprudente, e que não há como estabelecer nexo causal entre o suposto ato culposo e a incapacidade laborativa do autor.

5.

A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, de tal modo que o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, apto a ensejar a responsabilização do profissional da saúde
.

6.

Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2173637 SP 2018/0321124-8, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe 18/12/2024). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, tem reiteradamente decidido pela improcedência de pedidos indenizatórios quando ausente prova de culpa e nexo causal.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO APÓS QUEDA DE SKATE. [...]
LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE CIRURGIA IMEDIATA. TRATAMENTO CONSERVADOR TECNICAMENTE VIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. [...] AUSÊNCIA DE SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - Apelação Cível nº 0017696-72.2011.8.14.0301, Rel. Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2026).Grifei.

Ainda:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. [...] AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. [...] Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal. 2. Não caracteriza erro médico a conduta profissional adequada às técnicas convencionais, quando o resultado danoso decorre de causa anterior e independente do atendimento prestado
.” (TJPA – Apelação Cível nº 0249302-61.2016.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/07/2025). Grifei.

A ratio decidendi desses precedentes ajusta-se perfeitamente ao caso em exame. Aqui, igualmente, o laudo pericial evidencia que o resultado danoso decorreu de fator externo, infecção pós-traumática associada à busca tardia por atendimento, rompendo o nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado.

Nesse contexto, não há falar em responsabilidade civil dos recorridos, devendo a sentença ser integralmente mantida.

3.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e eventual suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026